Tribunal: TJMT
Processo: 1020241-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020241-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (AGRAVANTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), VANDERSON OLIVEIRA BARROS - CPF: 011.309.871-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Progressão ao semiaberto. Elementos que indicam manutenção de vínculo associativo com facção. Ausente o requisito subjetivo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu progressão ao regime semiaberto visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) há óbice ao conhecimento do agravo por coisa julgada em execução; 2) há elementos probatórios que indiquem a manutenção de vínculo associativo do agravante com organização criminosa a impedir a progressão; e 3) a vedação legal é aplicável quando as condutas são anteriores à Lei nº 13.964/2019, mas a condenação expressa é posterior.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ possui entendimento no sentido que o vínculo com organização criminosa afigura-se motivação idônea a indeferir progressão de regime.

2.
Não está presente o requisito subjetivo para a progressão de regime, com base em elementos concretos extraídos da execução penal, tendo em vista o envolvimento do paciente com facção criminosa”.

3. A análise acerca do envolvimento com facção criminosa dever ser feita, pelo Juízo da Execução Penal, no momento da concessão do benefício.

4. O indeferimento da progressão de regime não viola o princípio da individualização da pena e da proporcionalidade, quando ausentes os requisitos para concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013 impede a progressão de regime quando houver elementos probatórios de manutenção de vínculo associativo com organização criminosa.

2. Na execução penal, o caráter dinâmico autoriza novo exame diante de novo ato judicial, não havendo coisa julgada material impeditiva. 3. A vedação do art. 2º, § 9º, aplica-se quando a condenação expressa é posterior à vigência da Lei nº 13.964/2019.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 9º; Lei nº 13.964/2019; CP, arts. 121, § 2º; 157, § 2º; 180.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgExPe nº 1017285-11.2020.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4.11.2020; TJSP, EP: 00004688520208260996 SP 0000468-85.2020.8.26.0996, Rel. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, 13.3.2020; STJ, HC nº 842477/AC – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, p. 3.8.2023; STJ, AgRg no HC nº 924.888/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.9.2024, p. 12.9.2024; STJ, AgRg no HC nº 851.434/RJ – Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 4.3.2024, p. 11.3.2024; STJ, AgRg no HC n. 890.870/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.3.2024, p. 18.3.2024; TJRN, AgExPe nº 08061673120248200000, Rel. Des. Glauber Antônio Nunes Rego, Câmara Criminal, 9.7.2024; TJMT, AgExPe nº 1021542-40.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 8.11.2024; TJMS, AgExPe nº 16058545920248120000, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, 3ª Câmara Criminal, 21.11.2024; STJ - HC nº 22250 SC 2002/0056852-9, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, 8.3.2004; STJ - HC nº 37555 SP 2004/0112596-3, Quinta Turma, 18.4.2005.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1020241-24.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU nº 0006203-49.2012.8.11.0042), que indeferiu progressão ao regime semiaberto em pena unificada de 38 (trinta e oito) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, decorrente de condenações por organização criminosa, latrocínio, roubo majorado (duas vezes), receptação e homicídio qualificado
(ID 294666355).

O agravante sustenta que: 1) cumpriu os requisitos para progredir de regime; 2) inexistem
“elementos contemporâneos que evidenciem manutenção de vínculo”
com organização criminosa; 3) a vedação à progressão de regime, prevista na Lei nº 12.850/2013, não seria aplicável nas
“condenações do agravante por suposto vínculo à Organização Criminosa”
porque são referentes a fatos anteriores ao ano 2019; 4) a decisão impugnada afrontaria os princípios da individualização e da proporcionalidade da pena.

Pede o provimento para que seja progredido ao regime semiaberto (ID 294666354).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ suscita a preliminar de não conhecimento do recurso. No mérito, o desprovimento (ID 294666358).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 294666357).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – reeducando cumprindo pena em regime fechado – pedido de progressão de regime – preliminar suscitada em contrarrazões - não conhecimento do recurso – acolhimento – decisão agravada que se remete à decisão anterior, em que o pleito já havia sido indeferido – recurso Defensivo contra a decisão anterior improvido por esse Tribunal, estando atualmente aguardando julgamento de recursos nos Tribunais superiores – modificação da decisão anterior que ofenderia a coisa julgada e a segurança jurídica – Precedentes jurisprudenciais desse e de outros Tribunais – Caso superada a preliminar, no mérito, improcedência das razões, ratificando os fundamentos do parecer juntado no AgExPe 1021542- 40.2024.8.11.0000, acrescido, “per relationem” (Recomendação nº. 57/CNMP), dos argumentos exarados nas contrarrazões Ministeriais - Pelo ACOLHIMENTO da preliminar suscitada em contrarrazões. Caso superada, PROVIMENTO do RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PROMOTORIA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

E. Câmara:

A i. 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá suscita o não conhecimento do recurso pelo argumento de que
“a questão central do presente Agravo, qual seja, o direito de progressão de regime do Agravante, já foi analisada por esse Tribunal, sem qualquer fato novo”
.

Vejamos.

Em 10.11.2023, a Defesa requereu a progressão de regime (SEEU nº 0006203-49.2012.8.11.0042 - mov. 381.1).

Em 30.4.2024, o Juízo singular indeferiu o pedido pelo fundamento de que o agravante não cumpriu o requisito objetivo (SEEU nº 0006203-49.2012.8.11.0042 - mov. 446.1).

Em 12.7.2024, a Defesa interpôs recurso de Agravo em Execução, o qual foi desprovido por e. Câmara (AgExPe nº 1021542-40.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 8.11.2024).

Em 26.2.2025, o juiz da causa proferiu nova decisão ao indeferir progressão de regime sob assertiva de que o agravante possui vínculo associativo
“com a organização criminosa denominada Comando Vermelho”
(SEEU nº 0006203-49.2012.8.11.0042 - mov. 533.1).

Contra esse ato, a Defesa interpôs Agravo de Execução Penal (SEEU nº 0006203-49.2012.8.11.0042 - mov. 560.1).

Ocorre que o presente recurso foi interposto contra novo ato proferido pelo Juízo singular, de modo que o caráter dinâmico da execução penal possibilita a flexibilização do instituto da coisa julgada, com o fim de proporcionar condições para harmônica integração social do reeducando (TJMT, AgExPe nº 1017285-11.2020.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4.11.2020).

Ressalta-se, ainda, que o
“simples indeferimento anterior não obsta a realização de novo pedido, ainda que em reduzido espaço de tempo”
(TJSP, EP: 00004688520208260996 SP 0000468-85.2020.8.26.0996, Rel. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, 13.3.2020).

Assim sendo, o recurso dever ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- homicídio qualificado a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º do CP -, praticado no dia 30.5.1999, em Vilhena/RO, cuja sentença condenatória transitou em 28.9.2000 (PJe 0000000-00.1499.0.02.8260);

- roubo majorado a 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 157, §2º do CP -, praticado no dia 8.7.2004, em Várzea Grande, cuja sentença condenatória foi proferida em 28.10.2005 e transitada em julgado no dia 16.11.2005 (PJe 0005303- 70.2004.8.11.0002);

- roubos majorados e receptação, em concurso material, a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado - arts. 157, § 2º e 180 do CP -, praticado no dias 17.10.2013, em Primavera do Leste, cuja sentença condenatória foi proferida em 11.5.2014, com trânsito em julgado no dia 28.7.2014 (PJe 0008070-58.2013.8.11.0037);

- organização criminosa armada a 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 -, praticado no dia 27.7.2018, em Primavera do Leste, cuja sentença condenatória foi proferida em 13.12.2019, transitada em julgado no dia 6.11.2023 (PJe 0005281-13.2018.8.11.0037);

Em 26.2.2025
, o Juízo da Execução Penal indeferiu pedido de progressão de regime em favor do agravante, nos seguintes termos:

“[...] Em relação ao incidente de progressão ao regime semiaberto, sem delongas, INDEFIRO a progressão ao regime semiaberto uma vez que não houve qualquer alteração fática dos autos apta a justificar a modificação da decisão acostada no seq. 446.1, ou seja, a defesa técnica do apenado não logrou êxito em comprovar nos autos a quebra do vínculo associativo do reeducando para com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, consoante restou bem delineado no Acórdão proferido no recurso de agravo de execução penal nº 1021542-40.2024.8.11.0000 (seq. 504.1), que manteve incólume a decisão denegatória de progressão anteriormente proferida nos autos (seq. 446.1), logo, NÃO há que se falar em progressão regimental, vez que não preenchido o requisito subjetivo. [...]
” (Edna Ederli Coutinho, juiz de Direito em substituição - SEEU
nº 0006203-49.2012.8.11.0042 - mov. 533.1)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a progressão de regime sob assertiva de que o agravante possui
“vínculo associativo com a organização criminosa denominada Comando Vermelho”
(ID 294666355).

Dispõe o art. 2º, § 9º da Lei nº 12.850/2013:

“O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo”

Verifica-se que o agravante possui condenação definitiva por organização criminosa, cometido em 27.7.2018, com sentença condenatória proferida em 13.12.2019, consoante executivo de pena (SEEU
nº 0006203-49.2012.8.11.0042), bem como ação penal em curso por
organização criminosa e lavagem de dinheiro (“Operação Red Money”), cuja sentença foi proferida em 25.2.2022 e impugnada via Apelação Criminal nº 0031526-46.2018.8.11.0042, atualmente em regular tramitação na Segunda Câmara Criminal (Rel. Des. José Zuquim Nogueira).

O c. STJ possui entendimento no sentido que o vínculo com organização criminosa afigura-se motivação idônea a indeferir progressão de regime (HC 842477/AC – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, p. 3.8.2023; AgRg no HC n. 924.888/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.9.2024, p. 12.9.2024; AgRg no HC nº 851.434/RJ – Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 4.3.2024, p. 11.3.2024).

Como bem pontuado pela i. 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá [Núcleo de Execução Penal],
“além das condenações pelo crime organizado e que compõem a presente execução de pena, constam em desfavor [...] ação penal nº 0043826-40.2018.8.11.0042 (Operação “Red Money”) [...] na qual o apenado era o responsável por gerenciar a aquisição e o pagamento de entorpecentes [...], gerando mais uma fonte de renda para a organização criminosa denominada Comando Vermelho”
(Rubens Alves de Paula, promotor de justiça - ID 294666358).

Com efeito, o envolvimento com facção criminosa não pode ser desprezado para aferição do preenchimento do pressuposto subjetivo da progressão de regime (STJ, AgRg no HC n. 890.870/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.3.2024, p. 18.3.2024).

Nessa linha, o e. TJRN decidiu:

“Não está presente o requisito subjetivo para a progressão de regime, com base em elementos concretos extraídos da execução penal, tendo em vista [...] o envolvimento do paciente com facção criminosa”.
(TJRN -
AgExPe nº
08061673120248200000, Rel. Des. Glauber Antonio Nunes Rego, Câmara Criminal, 9.7.2024)

Quanto à irretroatividade do art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013, observa-se que as ações penais nº 0031526-46.2018.8.11.0042 e nº 0005281-13.2018.8.11.0037, de fato, tratam de fatos delituosos ocorridos entre 2017 e 2018.

No caso, a sentença contra o agravante foi proferida em 2.3.2022, ou seja, após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (PJE nº 0031526-46.2018.8.11.0042).

Logo, inexiste impedimento à aplicação do art. 2º, § 9º, da Lei nº 12.850/2013, pois há indicativos de que o agravante permaneceu vinculado à facção criminosa, mesmo após edição da mencionada norma [Lei nº 12.850/2013], além de ser apontado como um dos
“líderes atuais do chamado movimento”
e alvo de investigação por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro [“Operação Ativo Oculto”], tendo sido autorizada judicialmente [em 7.7.2023] busca na sua cela, no interior da Penitenciária Central do Estado (Medida Cautelar nº 1004515-49.2023.8.11.0042).

A norma não se vincula à data do cometimento da infração penal,
“mas sim à condenação expressa em sentença por integrar organização criminosa”
(TJMT,
AgExPe nº
1021542-40.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 8.11.2024).

Outrossim, a análise acerca do envolvimento com facção criminosa deve ser feita, pelo Juízo da Execução Penal, no momento da concessão do benefício

(TJMS,
AgExPe nº
16058545920248120000, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, 3ª Câmara Criminal, 21.11.2024).

Por fim, o indeferimento da progressão de regime não viola o princípio da individualização da pena e da proporcionalidade quando ausentes os requisitos para concessão do benefício (STJ - HC nº 22250 SC 2002/0056852-9, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, 8.3.2004;
STJ - HC nº 37555 SP 2004/0112596-3, Quinta Turma, 18.4.2005).

Logo, preserva-se a decisão agravada.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025